Tribunal: TJSP
Processo: 2028056-04.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, tão somente para reconhecer a nulidade da intimação da excipiente, devolvendo o prazo legal para pagamento espontâneo ou oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de necessidade de suspensão do cumprimento de sentença pela recuperação judicial do coexecutado,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, tão somente para reconhecer a nulidade da intimação da excipiente, devolvendo o prazo legal para pagamento espontâneo ou oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de necessidade de suspensão do cumprimento de sentença pela recuperação judicial do coexecutado, casado em comunhão universal de bens com a coexecutada agravante – Descabimento – A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas em face de devedor solidário ou coobrigado em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória – Regime da comunhão universal de bens que não impede o prosseguimento da execução em relação à coobrigada – Possibilidade de alienação dos bens comuns e reserva da meação do cônjuge beneficiado pelo regime especial – Decisão mantida – Recurso negado.*